Tribunal: TJES
Processo: 5000948-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO COELHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
LAUDO MÉDICO D
ESATUALIZADO
– L
AUDO UTILIZADO PARA EMBASAR DEMANDA ANTERIOR EM QUE A TUTELA FOI CONCEDIDA E CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE QUE O PACIENTE PERMANECE NA MESMA SITUAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preleciona em seus artigos 4º e 6º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

2.
No presente caso, o recorrido colacionou aos autos laudo médico, datado de 05.12.2023, que, conforme comprovado pelo ente público agravante, foi utilizado para embasar processo anterior com o mesmo objetivo, cuja tutela foi concedida e cumprida. No mencionado documento foi explicitado que, naquele momento, o paciente se encontrava em grave situação de risco social e necessitava de tratamento para dependente químico em clínica especializada. Contudo, não há nenhum indicativo de que permanece nessa situação.

3.
O recorrido informou que o paciente foi realmente internado em clínica especializada e se evadiu da instituição no dia 19.12.2023, mas não colacionou prova de que esse fato ocorreu, nem mesmo que a necessidade de internação de seu irmão subsiste, o que afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pretendida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão com cópia no evento 7157631, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da “
ação
civil com pedido de obrigação de fazer consistente na
internação
involuntária
c/c

tutela de urgência
”

movida por
CARLOS ROBERTO COELHO
em favor de seu irmão
JAIR ALBERTO COELHO
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante proceda à internação compulsória deste em estabelecimento público ou, na falta deste, privado, consistente em clínica de recuperação especializada no tratamento de dependentes químicos, arcando com todos os custos, inclusive os referentes a medicamentos, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, acostadas no evento 7157625, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o mesmo autor ajuizou a presente demanda autuada sob o nº 5000097-84.2024.8.08.0062 requerendo a internação compulsória do mesmo paciente e, na qual obteve o deferimento da tutela de urgência para a internação do requerido, com base no mesmo laudo anexado na ação anterior (processo nº 5001828-52.2023.8.08.0062), sem qualquer alteração
” (fl. 06); II) “
é imperioso que um novo pedido de internação seja instruído com novo laudo médico (e não aquele já utilizado em outro feito) que informe a atual condição da paciente e a necessidade expressa de internação compulsória, razão pela qual o laudo médico constante no Id. 36626639, que lastreou a internação da paciente nos autos do Processo nº 5000097-84.2024.8.08.0062, não espelha sua atual condição clínica a corroborar com nova internação do requerido na presente ação
” (fl. 07); III) “
no caso em tela, à luz do artigo 300, caput, do CPC e das normas supratranscritas, é possível afirmar que a probabilidade do direito suscitado pelo autor (necessidade da internação), deveria consistir, justamente, na apresentação de um laudo médico circunstanciado e atualizado, que descrevesse as razões indicativas para a medida da internação
” (fl. 08).

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No presente caso, o recorrido colacionou aos autos o laudo médico do evento 7157628, datado de 05.12.2023, que, conforme comprovado pelo ente público agravante, foi utilizado para embasar processo anterior com o mesmo objetivo (nº 5001828-52.2023.8.08.0062), cuja tutela foi concedida e cumprida.

No mencionado documento foi explicitado que, naquele momento, o paciente se encontrava em grave situação de risco social e necessitava de tratamento para dependente químico em clínica especializada. Contudo, não há nenhum indicativo de que permanece nessa situação.

Ressalto que o recorrido informou que o paciente foi realmente internado em clínica especializada e se evadiu da instituição no dia 19.12.2023, mas não colacionou prova de que esse fato ocorreu, nem mesmo que a necessidade de internação de seu irmão subsiste, o que afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Tal como ressaltado pelo
Parquet
, “
constatada a fuga do paciente, faz-se necessário, ainda com mais razão, sua submissão à nova avaliação médica, que ateste seu quadro clínico de maneira mais precisa e fidedigna, bem como a eventual ocorrência de piora ou melhora, em sua saúde e grau de dependência toxicológica
”.

Ademais, “
não restou esclarecido se o paradeiro do paciente é conhecido e se a novel internação determinada foi cumprida, de maneira que saber a situação real em que vive, ainda mais ao se considerar o tempo decorrido até a lavra deste parecer – maio de 2024 – mostra-se circunstância imprescindível para a solução da contenda. Pensando nisso, não sobejam dúvidas de que o laudo está desatualizado, posto que confeccionado há cerca de 06 (seis) meses
”.

Em casos análogos ao dos autos, esta colenda Segunda Câmara Cível tem se manifestado no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana. 2) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 3)
Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois.
4)
A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado. (TJES; Data: 04/Aug/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5006319-65.2021.8.08.0000; Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3.
Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano.
4.
Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Data: 19/Apr/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5011385-55.2023.8.08.0000; Desa. Rela.: HELOISA CARIELLO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)